Tribunal: TCU
Processo: 002.392/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2674/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) em face de possíveis irregularidades ocorridas na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e no Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), relacionadas à fiscalização e à regulação de possíveis despesas irregulares que teriam impactado o valor do prêmio cobrado compulsoriamente dos segurados do Seguro de Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por suas cargas, a pessoas transportadas ou não (DPVAT) e relacionadas a possível ofensa ao princípio da impessoalidade na designação da empresa Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S.A. (Líder) por simples ato da Administração Pública; Considerando que há nesta Corte de Contas vários processos que tratam de assuntos correlatos ao seguro DPVAT, inclusive o TC Processo 032.178/2017-4 , o qual possui mesmo o objeto ora em debate e lapso temporal que inclui os fatos aqui tratados, conforme apontado à instrução (peça 8); Considerando os princípios da economia e celeridade processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; c/c os art. 235 e 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, e arts. 2, incisos I e VII, e 37, da Resolução-TCU-259/2014, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; em apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 032.178/2017-4 ; e em dar ciência desta deliberação à Superintendência de Seguros Privados e ao representante, juntamente com a instrução (peça 8); de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.392/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência de Seguros Privados. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.